Tribunal: TJMT
Processo: 1005886-65.2023.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005886-65.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Adoção de Maior, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 703.208.961-53 (EMBARGANTE), RHAYANE OLIVEIRA SILVA FRANCA - CPF: 040.782.311-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUZIA ARANTES DE JESUS - CPF: 181.106.811-15 (EMBARGADO), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), LUZIMEIRE ARANTES DA SILVA - CPF: 495.669.541-15 (EMBARGADO), ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES - CPF: 495.685.821-34 (EMBARGADO), LUZINEIDE ARANTES DA SILVA - CPF: 495.689.491-00 (EMBARGADO), LUZICELMA ARANTES DE ALCANTARA - CPF: 353.134.471-49 (EMBARGADO), LUZIA ARANTES DE JESUS - CPF: 181.106.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 703.208.961-53 (EMBARGADO), RHAYANE OLIVEIRA SILVA FRANCA - CPF: 040.782.311-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUZIA ARANTES DE JESUS - CPF: 181.106.811-15 (EMBARGANTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), LUZIMEIRE ARANTES DA SILVA - CPF: 495.669.541-15 (EMBARGANTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES - CPF: 495.685.821-34 (EMBARGANTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), LUZINEIDE ARANTES DA SILVA - CPF: 495.689.491-00 (EMBARGANTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), LUZICELMA ARANTES DE ALCANTARA - CPF: 353.134.471-49 (EMBARGANTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES - CPF: 495.685.821-34 (ADVOGADO), LUZINEIDE ARANTES DA SILVA - CPF: 495.689.491-00 (ADVOGADO), LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.287.591-11 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE EXTRAÍDA DO COMPORTAMENTO REITERADO. ANÁLISE INTEGRAL DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a maternidade socioafetiva post mortem, sob alegação de omissões quanto à ausência de manifestação inequívoca de vontade da falecida, distinção entre compadrio e filiação socioafetiva, fragilidade da prova testemunhal, ônus probatório, além de contradição e erro material referente à idade do embargado quando acolhido pela falecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios apontados pelas embargantes, especialmente quanto à necessidade de manifestação expressa de vontade para configuração da filiação socioafetiva post mortem e à valoração do conjunto probatório que fundamentou o reconhecimento do vínculo materno-filial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da manifestação de vontade da falecida, adotando o entendimento de que, na filiação socioafetiva, a vontade se extrai do comportamento reiterado ao longo do tempo, não sendo necessária declaração formal ou expressa, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A análise da certidão de batismo foi realizada em conjunto com os demais elementos probatórios, reconhecendo que o papel de madrinha transcendia o aspecto meramente religioso no contexto social e cultural das partes, assumindo contornos de verdadeira responsabilidade parental.

5. O acórdão não se omitiu na análise do conjunto probatório, tendo expressamente mencionado o depoimento da herdeira e, no exercício do livre convencimento motivado, atribuído maior valor probante aos depoimentos das testemunhas que confirmaram a relação materno-filial.

6. A divergência quanto à idade exata em que o embargado foi acolhido pela falecida não configura erro material capaz de influir no julgamento, pois não altera a conclusão de que ele foi criado pela falecida desde a infância, estabelecendo vínculo afetivo duradouro.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, limitando-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a eliminação de contradições internas, esclarecimento de obscuridades ou suprimento de omissões. 2. No reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem, a vontade do genitor pode ser extraída do próprio comportamento reiterado ao longo do tempo, dispensando manifestação formal ou expressa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 1.593; ECA, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.326.728, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Terceira Turma, j. 27/02/2014; STJ, REsp s/n (sigilo), Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; TJ-MT - AI: 10156943820258110000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 24/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
LUZICELMA ARANTES DE ALCANTARA, LUZINEIDE ARANTES DA SILVA, ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES e LUZIMEIRE ARANTES DA SILVA LUZ
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições e erro material que maculariam o julgado.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
WANDERSON FERREIRA DA SILVA
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a maternidade socioafetiva
post mortem

de
Luzia Arantes de Jesus
em relação ao apelante, determinando a averbação no registro civil para que conste como sua mãe Luzia Arantes de Jesus, mantendo-se o registro da mãe biológica.

Nos embargos apresentados (id. 348356362), as embargantes afirmam que o acórdão padece de omissões, contradições e erro material. Quanto às omissões, alegam que o julgado deixou de analisar: (i) a ausência de manifestação inequívoca de vontade da falecida em assumir o embargado como filho em sentido jurídico; (ii) a distinção entre o vínculo de compadrio e a filiação socioafetiva; (iii) a fragilidade da prova testemunhal e o depoimento da herdeira Luzicelma Arantes de Alcântara; e (iv) o ônus da prova (art. 373, I, CPC). No tocante à contradição, sustentam que o acórdão reconhece a inexistência de qualquer formalização jurídica da filiação em vida pela de cujus, mas presume uma intenção parental suficiente para gerar o vínculo jurídico e seus efeitos sucessórios. Por fim, apontam erro material no acórdão ao lidar com fato essencial para a análise do tempo de convivência, qual seja, a idade do embargado quando foi acolhido pela falecida, citando três versões diferentes e incompatíveis: oito meses de idade, três anos de idade e quatro anos de idade.

Por fim, requerem que os embargos sejam conhecidos e providos para sanar as omissões, contradições e erro material apontados, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.

Conforme certidão de id. 351618865, decorreu o prazo legal sem que o embargado apresentasse manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, versam os autos acerca dos
embargos de declaração
apresentado por
LUZICELMA ARANTES DE ALCANTARA, LUZINEIDE ARANTES DA SILVA, ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES e LUZIMEIRE ARANTES DA SILVA LUZ
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
WANDERSON FERREIRA DA SILVA
para reconhecer a maternidade socioafetiva
post mortem
de Luzia Arantes de Jesus em relação ao apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração, que foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

O acórdão embargado apresenta a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. POSSE DO ESTADO DE FILHO. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. TRATAMENTO PÚBLICO COMO FILHO. VÍNCULO AFETIVO CONSOLIDADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de filiação socioafetiva post mortem ajuizada em face do espólio, na qual postula o reconhecimento do vínculo materno-filial socioafetivo com a falecida.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem entre o apelante e a falecida, especialmente quanto à demonstração da posse do estado de filho, do tratamento público e contínuo da relação materno-filial e da existência de vínculo afetivo consolidado ao longo do tempo.

III. Razões de decidir
3. O ordenamento jurídico brasileiro admite expressamente a filiação socioafetiva com fundamento no artigo 1.593 do Código Civil, que estabelece que o parentesco pode derivar de consanguinidade ou de outra origem, abrangendo os vínculos baseados no afeto e na convivência familiar consolidada.
4. Os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual confirmaram unanimemente que o apelante era tratado pela falecida como filho, recebendo o mesmo tratamento dispensado às filhas biológicas, sendo publicamente reconhecido e apresentado socialmente como filho da falecida.
5. A documentação acostada aos autos, incluindo certidão de batismo, ficha de matrícula escolar, fotografias, conversas em redes sociais e mensagens trocadas entre as partes, evidencia o vínculo afetivo duradouro estabelecido desde a infância do apelante até a idade adulta, demonstrando que a falecida assumia responsabilidades típicas de mãe.
6. Restou comprovado que o apelante foi acolhido pela falecida desde tenra idade, após ter sido entregue por sua genitora biológica, crescendo e desenvolvendo-se naquela família, recebendo cuidados, afeto, educação e orientação ao longo de toda sua vida.
7. A filiação socioafetiva fundamenta-se na verdade real das relações familiares, privilegiando os laços de afeto construídos ao longo do tempo, sendo que a ausência de formalização jurídica durante a vida da falecida não constitui óbice ao reconhecimento post mortem da situação fática consolidada há décadas.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a maternidade socioafetiva post mortem da Sra. Luzia Arantes de Jesus em relação ao apelante.

Tese de julgamento: "1. A filiação socioafetiva post mortem pode ser reconhecida judicialmente quando comprovada a posse do estado de filho e o tratamento público e contínuo da relação materno-filial. 2. O reconhecimento da filiação socioafetiva fundamenta-se na verdade real das relações familiares, privilegiando os vínculos afetivos consolidados ao longo do tempo, independentemente de formalização jurídica durante a vida do genitor socioafetivo."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.593; CF/1988, arts. 226 e 227.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.326.728, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Terceira Turma, j. 27/02/2014; STJ, REsp 1.663.137/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/08/2017; STJ, REsp 2.075.230/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/02/2025" (id. 345304887)

Passo à análise individualizada dos vícios apontados pelas embargantes.

Quanto à ausência de manifestação inequívoca de vontade da falecida

As embargantes sustentam que o acórdão teria se omitido em analisar a questão central da inexistência de prova da manifestação inequívoca de vontade da falecida em assumir o embargado como filho em sentido jurídico, não enfrentando como a vontade de filiar foi extraída dos autos.

Não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da manifestação de vontade da falecida, adotando entendimento de que, no caso da filiação socioafetiva, a vontade se extrai do próprio comportamento reiterado ao longo do tempo, não sendo necessária uma declaração formal ou expressa.

Nesse sentido, o acórdão consignou que "
a filiação socioafetiva se fundamenta na verdade real das relações familiares, privilegiando os laços de afeto construídos ao longo do tempo, sendo que a ausência de formalização jurídica durante a vida da falecida não constitui óbice ao reconhecimento post mortem da situação fática consolidada há décadas
" (item 7 da ementa).

No corpo do acórdão, a questão foi amplamente debatida, tendo sido destacado que "
o reconhecimento da filiação socioafetiva produz efeitos não apenas patrimoniais, mas também existenciais, relacionados à própria identidade pessoal do apelante. Além disso, os efeitos patrimoniais são consequência natural do reconhecimento do vínculo de filiação, não podendo ser utilizados como fundamento para negar o direito ao reconhecimento da verdade real das relações familiares
".

Ademais, o acórdão expressamente citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que tratam da matéria, como o REsp 1.326.728, no qual se estabeleceu que "
vigem, como comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que comprovam a filiação socioafetiva: o tratamento do adotando como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição
".

Cabe ressaltar que, recentemente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por maioria, que
o reconhecimento póstumo da paternidade socioafetiva não depende da manifestação formal de vontade do pretenso pai
. Segundo o colegiado, o estado de filho reconhecido publicamente é suficiente para configurar o vínculo. A relatora no STJ, ministra Nancy Andrighi, declarou que
a filiação socioafetiva independe de procedimento formal e solene, pois se trata da constatação de uma situação fática já vivenciada, fundada principalmente na relação de afeto entre as partes
.

A ministra apontou que, conforme entendimento da corte, o reconhecimento da filiação socioafetiva exige apenas dois requisitos: o tratamento do postulante como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição. "
A constatação de concreto laço de afetividade dispensa qualquer manifestação expressa, importando somente o tratamento efetivo dispensado entre as partes envolvidas e o reconhecimento público dessa relação
", afirmou a relatora.

Andrighi acrescentou que exigir uma manifestação expressa do falecido sobre sua intenção de reconhecer o vínculo configuraria verdadeiro entrave a um direito personalíssimo, contrariando o artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial).

Portanto, o acórdão embargado está em consonância com a mais recente jurisprudência do STJ sobre a matéria, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à distinção entre o vínculo de compadrio e a filiação socioafetiva

As embargantes alegam que o julgado teria se omitido em analisar a distinção jurídica fundamental entre o compadrio e a filiação socioafetiva, não enfrentando o argumento de que a relação de compadrio possui natureza primariamente religiosa.

Também não vislumbro omissão neste ponto. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da certidão de batismo, onde a falecida figura como madrinha, tendo consignado que "
embora conste que a Sra. Luzia Arantes de Jesus figurava como madrinha, é importante ressaltar que, no contexto social e cultural em que se inserem as partes, o papel de madrinha muitas vezes transcende o aspecto meramente religioso, assumindo contornos de verdadeira responsabilidade parental
".

O acórdão não se limitou a analisar isoladamente a certidão de batismo, mas a considerou em conjunto com os demais elementos probatórios, como a ficha de matrícula escolar, as fotografias, as conversas em redes sociais e os depoimentos testemunhais, que, no entendimento da Câmara, evidenciaram a existência de uma relação que transcendia o mero compadrio, configurando verdadeira filiação socioafetiva.

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado.

Quanto à fragilidade da prova testemunhal e ao depoimento da herdeira

As embargantes sustentam que o acórdão teria se omitido em analisar o depoimento da herdeira Luzicelma Arantes de Alcântara, que declarou que "
a mãe não o tinha como filho, apenas ajudou ele como ajudou outras pessoas
".

O acórdão embargado não se omitiu em analisar o conjunto probatório, tendo expressamente mencionado o depoimento da herdeira Luzicelma Arantes de Alcântara. No entanto, no exercício do livre convencimento motivado, a Câmara entendeu que os demais elementos probatórios, incluindo os depoimentos das outras testemunhas, eram mais convincentes e coerentes com a tese da filiação socioafetiva.

O acórdão consignou que "
os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual confirmam que o apelante era tratado pela falecida como filho, recebendo o mesmo tratamento dispensado às filhas biológicas. As testemunhas foram unânimes em afirmar que a relação entre o apelante e a falecida era publicamente reconhecida como uma relação materno-filial, sendo o apelante apresentado socialmente como filho da Sra. Luzia Arantes de Jesus
".

Ademais, o acórdão transcreveu trechos dos depoimentos das testemunhas Maria Cardoso Cavalcante, Honório Barbosa de Oliveira e Raquel dos Santos Castro, que confirmaram o tratamento de mãe e filho entre a falecida e o embargado.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão analisou o conjunto probatório em sua integralidade, tendo apenas atribuído maior valor probante aos depoimentos das testemunhas que confirmaram a relação materno-filial, no legítimo exercício do livre convencimento motivado.

Quanto ao ônus da prova (art. 373, I, CPC)

As embargantes alegam que o acórdão teria se omitido em demonstrar objetivamente como a deficiência probatória reconhecida pela sentença de primeiro grau foi superada.

Não vislumbro omissão neste ponto. O acórdão embargado analisou detalhadamente o conjunto probatório, tendo concluído que o embargado se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

O acórdão consignou que "
após detido exame dos autos, verifico que existem elementos suficientes para comprovar a posse do estado de filho do apelante em relação à falecida Sra. Luzia Arantes de Jesus
", tendo destacado os depoimentos testemunhais, a certidão de batismo, a ficha de matrícula escolar, as fotografias e as conversas em redes sociais como elementos probatórios que, em conjunto, demonstravam a existência da filiação socioafetiva.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão analisou detalhadamente o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, que o embargado se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Da alegada contradição

As embargantes sustentam que o acórdão seria contraditório ao reconhecer a inexistência de qualquer formalização jurídica da filiação em vida pela
de cujus
, mas presumir uma intenção parental suficiente para gerar o vínculo jurídico e seus efeitos sucessórios.

Não vislumbro contradição no acórdão embargado. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no próprio julgado, o que não ocorre no caso em análise.

O acórdão adotou o entendimento de que, no caso da filiação socioafetiva, a vontade se extrai do próprio comportamento reiterado ao longo do tempo, não sendo necessária uma declaração formal ou expressa. Esse entendimento é coerente e não apresenta contradição interna.

Como já mencionado, o acórdão consignou que "a filiação socioafetiva fundamenta-se na verdade real das relações familiares, privilegiando os laços de afeto construídos ao longo do tempo, sendo que a ausência de formalização jurídica durante a vida da falecida não constitui óbice ao reconhecimento post mortem da situação fática consolidada há décadas".

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, como já mencionado, recentemente decidiu que o reconhecimento póstumo da paternidade socioafetiva não depende da manifestação formal de vontade do pretenso pai, sendo suficiente o estado de filho reconhecido publicamente.

Portanto, não há contradição a ser sanada no acórdão embargado.

Do alegado erro material

As embargantes apontam erro material no acórdão ao lidar com fato essencial para a análise do tempo de convivência, qual seja, a idade do embargado quando foi acolhido pela falecida, citando três versões diferentes e incompatíveis: oito meses de idade, três anos de idade e quatro anos de idade.

De fato, o acórdão menciona diferentes idades em diferentes momentos. No relatório, consta que o embargado "
foi entregue aos cuidados da falecida Sra. Luzia Arantes de Jesus quando tinha apenas oito meses de idade
". Já na
TRANSCRIÇÃO do depoimento de Luzicelma

Arantes de Alcântara
, consta que o embargado "
foi apenas uma criança deixada na creche e acolhida por Luiza Arantes de Jesus quando tinha três anos de idade
". Por fim, na
TRANSCRIÇÃO
do depoimento de Maria Cardoso Cavalcante
, consta que o embargado "
era pequeno de uns 4 anos, né, mais ou menos, quando ele foi para lá
".

No entanto, essa divergência não configura erro material capaz de influir no julgamento da causa. O acórdão, ao analisar o conjunto probatório, considerou que o embargado foi acolhido pela falecida "
desde tenra idade
", tendo crescido e se desenvolvido naquela família, recebendo cuidados, afeto, educação e orientação ao longo de toda sua vida.

A divergência quanto à idade exata em que o embargado foi acolhido pela falecida não altera a conclusão do acórdão de que ele foi criado pela falecida desde a infância, tendo estabelecido com ela um vínculo afetivo duradouro que perdurou até a idade adulta.

Portanto, embora exista uma divergência quanto à idade exata em que o embargado foi acolhido pela falecida, essa divergência não configura erro material capaz de influir no julgamento da causa, não havendo necessidade de correção.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em análise, não vislumbro a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. O que se verifica, na verdade, é a tentativa das embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou detalhadamente o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, pela existência de filiação socioafetiva entre o embargado e a falecida Sra. Luzia Arantes de Jesus. A divergência das embargantes quanto a essa conclusão não configura vício no julgado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante. Sua função é limitada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de contradições internas, o esclarecimento de obscuridades ou o suprimento de omissões.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. (...)
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156943820258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO DE HERDEIROS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A INVENTARIANÇA E SOBRE NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento nos autos de inventário, sob alegação de omissão na decisão embargada quanto à intimação de determinados herdeiros para manifestação sobre o interesse no exercício da inventariança. A embargante sustenta que os herdeiros em questão não foram autores do pedido de destituição da inventariante, possuíam advogados distintos e não tiveram a oportunidade de se manifestar. Aponta, ainda, vício nos fundamentos da destituição e impossibilidade de nomeação da nova inventariante em razão de animosidade entre os herdeiros . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação específica dos herdeiros para manifestação sobre o interesse na inventariança e se há vício nos fundamentos da destituição da inventariante e nomeação da substituta. O acórdão embargado expressamente analisou a alegação de afronta ao art. 10 do CPC, concluindo que não houve omissão, pois o juízo de primeira instância concedeu prazo para manifestação dos herdeiros interessados, e, em seguida, foi requerida a nomeação de inventariante dativo ou da herdeira Silvana Morales de Assis. Ainda que houvesse eventual prejuízo aos herdeiros mencionados, a decisão agravada foi mantida no mérito, considerando que a nomeação da nova inventariante atendeu ao melhor interesse do espólio.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica no caso concreto. Embargos de declaração rejeitados. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado analisa expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao

pretendido pela parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14160255920248120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 28/03/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2025) (destaquei)

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado analisou detidamente as questões suscitadas. Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários à solução da lide, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026